Tribunal: TJSP
Processo: 2203622-74.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento oposto pela ora embargante. Ausência dos vícios imputados ao aresto (omissão). Embargos interpostos com a finalidade de rediscutir a matéria decidida, discutir matéria não alegada no momento oportuno, bem como com finalidade de prequestionamento. Inadmissibilidade. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento oposto pela ora embargante. Ausência dos vícios imputados ao aresto (omissão). Embargos interpostos com a finalidade de rediscutir a matéria decidida, discutir matéria não alegada no momento oportuno, bem como com finalidade de prequestionamento. Inadmissibilidade. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual. Embargos rejeitados.